Tribunal: TJES
Processo: 0002276-95.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002276-95.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DOS SANTOS MARTINS
APELADO: LAERTE FERREIRA DIAS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002276-95.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOS SANTOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, WAGGNER ALBERTO WESTPHALL STABENOW - ES19551-A
APELADO: LAERTE FERREIRA DIAS

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso apelação cível interposto por contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Cível de Nova Venécia que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da inicial, haja vista não ter o apelante se desincumbido de provar a culpa da parte contrária no indigitado acidente de trânsito.

O juízo de origem, diante da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial a prova de culpa da parte apelada no acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
[1]

Destaco, por oportuno, que a necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186.

Em outras palavras, a questão a ser apurada neste recurso é verificar se há provas suficientes para indicar qual dos dois veículos invadiu a contramão da via provocando o acidente narrado na inicial.

Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não há provas nos autos capazes configurar conduta culposa praticada pela parte apelada no acidente de trânsito. Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas. Explico.

Sobre os depoimentos testemunhais, depoimento pessoal do apelado e de testemunha arrolada pelo apelante, não se pode concluir quem deu causa ao acidente de trânsito, especialmente porque a testemunha não presenciou o acidente, vejamos:

DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO

Às perguntas do MM. Juiz respondeu: “que em 2016 tinha um veículo de marca Gol; que o depoente é habilitado e conduz seu veículo até hoje; que possui mal de parkinson há aproximadamente dois anos, não possuindo tal enfermidade em 2016; quem em 2016 conduzia seu carro em um barranco, subindo o mesmo, quando a motocicleta do demandado veio a colidir com seu veículo; que a colisão ocorreu na parte frontal do carro do depoente, danificando seu pneu e farol; que não sabe dizer qual foi o ponto de impacto da motocicleta; que o acidente ocorreu de dia; que ambos os condutores tinham um bom campo visual momentos antes do acidente; que a via era de terra batida e ao tempo dos fatos era possível o tráfego simultâneo de um carro e uma motocicleta na mesma; que após o acidente, o depoente perguntou ao requerido e ao seu carona se estava tudo bem e se necessário realizar ocorrência; que estes disseram que não; que enquanto realizava reparos em seu pneu, senhor Arnaldo buscou o requerente e e o retirou do local do acidente, não sabendo se a moto foi levada neste momento; que o depoente tem um carro 1.0 e o imprimia velocidade moderada no aclive; que não sabe a velocidade da moto; que ao notar a motocicleta no outro lado da via, o depoente reduziu a velocidade, mas não notou redução por parte do outro condutor; que ao efetuar o reparo do pneu, o depoente saiu do local, levando a carona da moto, filha do autor para a sua casa, sendo posteriormente buscada por parente do requerente; Dada a palavra ao Ilustre Patrono do autor, às suas perguntas respondeu: “que depois do acidente o requerente estava lúcido; que não se recorda se o seu carro colidiu com outra coisa além da moto.”

Foi colhido
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO REQUERENTE
, o Sr. José Arnaldo, RG 1000339 , CPF 015166907-45 , residente e domiciliado na Rua Padre Fulgêncio, 89, Bairro Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco- ES. Prestou o compromisso legal, advertido de suas consequências legais. O Magistrado perguntou e a testemunha respondeu: “que soube da audiência por intermédio de whatsapp enviado pelo Oficial de Justiça responsável por sua intimação; que não viu o acidente que gerou o processo, chegando ao local dos fatos minutos após a colisão; que ao chegar no local viu a moto caída e o automóvel parado na meia curva em que ocorreu o acidente; que o depoente passou de carro no local, pois estava indo para o trabalho; que sempre usava a rota para trabalhar; que a meia curva em questão dificultava o campo visual de ambos os condutores; que a via era de terra batida, conseguindo passar dois veículos simultaneamente; que ao chegar no local notou que o requerente, condutor da moto, estava caído e levou o mesmo até o posto de saúde de Cedrolândia para os primeiros socorros; que aguardou a chegada da ambulância para ir embora; que a carona da moto, filha do requerente ficou no local; que o requerente reclamou com o depoente de dores na perna pela pancada, apresentando-se lúcido; que no caminho até cedrolândia o autor não mencionou ao depoente sua versão dos fatos; que o requerido não mencionou a sua versão dos fatos ao depoente; que inferiu pela forma em que estavam os veículos; que a cena do acidente não teria sido desfeita até a sua chegada; que o depoente ajudou a retirar ambos os veículos da via, salientando ainda que com a colisão o pneu do carro restou furado; que não tentou ligar a moto; que outras pessoas ajudaram a colocar a moto no barranco; que acredita que foi a primeira pessoa a passar no local após o acidente; que não consegue vislumbrar o motivo do acidente, mesmo sendo o primeiro a chegar, antes mesmo do desfazimento da cena. Dada palavra ao Patrono do Requerente, fez suas perguntas e a testemunha respondeu: “que não se recorda a moto do requerente; que não sabe o motivo pelo qual o pneu restou furado; que não se recorda o ponto de impacto na moto e no carro; que pelo que notou ambos estariam trafegando no meio da pista; que a moto estava na frente do carro; que não sabe se o pneu furou antes ou depois da colisão; que o depoente ajudou na troca do pneu; que não se recorda se o requerido estava tentando sair do local quando chegou; que pelo que se recorda o requerido estava fora do veículo; que não notou colisão do carro com outra coisa que não a moto;”Dada palavra ao Patrono do Requerido, fez suas perguntas e a testemunha respondeu: “que não notou marcas de atropelamento no requerido, pois o mesmo estava de calça, não conseguindo se locomover; que o requerido não teria como locomover o autor pois o pneu de seu carro estava furado;”

Por derradeiro, o boletim de ocorrência do respectivo acidente também não elucida os fatos de maneira esclarecedora, sobretudo porque contém declarações exclusivamente prestadas pela parte apelante e que não se assemelham ao depoimento da testemunha, tampouco existem pontos de contato com o depoimento pessoal do apelado.

Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa da parte apelada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados.

Nesse sentido, quando o conjunto probatório se mostra inconclusivo, também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

"
Se mesmo com o exame criterioso das provas e com o confronto dos elementos de convicção produzidos pelos litigantes, não for possível ao julgador proferir um veredicto conclusivo, há entrechoque absoluto de provas, que enseja a improcedência do pedido formulado, mesmo porque incumbiria ao autor a prova dos fatos constitutivos"
. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5021784-50.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jun 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1

[1]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1.

Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Destaco, por oportuno, que a necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186. Em outras palavras, a questão a ser apurada neste recurso é verificar se há provas suficientes para indicar qual dos dois veículos invadiu a contramão da via provocando o acidente narrado na inicial.
2.
Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não há provas nos autos capazes configurar conduta culposa praticada pela parte apelada no acidente de trânsito. Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas.
3.
Sobre os depoimentos testemunhais, depoimento pessoal do apelado e de testemunha arrolada pelo apelante, não se pode concluir quem deu causa ao acidente de trânsito, especialmente porque a testemunha não presenciou o acidente.
4.
Por derradeiro, o boletim de ocorrência do respectivo acidente também não elucida os fatos de maneira esclarecedora, sobretudo porque contém declarações exclusivamente prestadas pela parte apelante e que não se assemelham ao depoimento da testemunha, tampouco existem pontos de contato com o depoimento pessoal do apelado.
5.
Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa da parte apelada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.